Tribunal: TJSP
Processo: 1043603-26.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGURES – Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção – Recurso da autora, em busca da exclusão de sua condenação ao pagamento de alugueres pelo período em que coabitaram, além da condenação do réu ao pagamento integral das verbas sucumbenciais – Acolhimento parcial - Indivisibilidade do bem, que vinha sendo ocupado unicamente pelo requerido, e que, contudo,

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGURES – Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção – Recurso da autora, em busca da exclusão de sua condenação ao pagamento de alugueres pelo período em que coabitaram, além da condenação do réu ao pagamento integral das verbas sucumbenciais – Acolhimento parcial - Indivisibilidade do bem, que vinha sendo ocupado unicamente pelo requerido, e que, contudo, antes da citação foi ocupado também pela autora – Descabimento da obrigação de pagamento de aluguel durante o período em que coabitaram, mantida a condenação da autora ao pagamento de metade do locatício após a saída do réu do imóvel – Sucumbência mantida – Recurso provido EM PARTE.